Tribunal: TJMT
Processo: 1035331-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035331-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 26.660.719/0001-42 (EMBARGANTE), R2 RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 42.292.673/0001-02 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP - CNPJ: 05.327.402/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PACOLA - CPF: 083.855.318-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
.
Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Abuso de direito e confusão patrimonial.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas embargantes. As recorrentes alegam omissão qualificada e erro de premissa fática, sustentando que a disparidade de objetos sociais e a diversidade de sedes impossibilitariam o reconhecimento de confusão patrimonial ou sucessão de fato em relação ao devedor originário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao (i) manter a desconsideração da personalidade jurídica baseando-se em indícios de blindagem patrimonial; e (
ii
) se a distinção formal de ramos de atividade e de domicílios entre as empresas é suficiente para afastar a responsabilidade patrimonial reconhecida.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), vícios inexistentes quando o acórdão enfrenta analiticamente os pontos relevantes.

4. A teoria da aparência e a análise multifatorial (frustração de execuções, ausência de declaração de rendimentos do sócio e criação de novas estruturas sob o mesmo núcleo familiar) autorizam a desconsideração inversa, sendo a autonomia administrativa e a diversidade de objetos sociais meros estratagemas formais incapazes de elidir o abuso de direito (art. 50 do CC).

5. A identidade de sócios e o esvaziamento patrimonial da devedora principal em favor de coligadas configuram desvio de finalidade, independentemente da localização geográfica das sedes ou da celeridade dos fluxos financeiros modernos.

6. A pretensão de rediscussão do mérito por meio de
aclaratórios
é inviável, especialmente quando o julgado fundamentou a manutenção da penhora sobre o faturamento como medida de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação da atividade empresarial.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A diversidade formal de objeto social e de domicílio não obsta a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrada a unidade econômica de fato e o uso da estrutura societária para blindagem patrimonial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já devidamente apreciada pelo Colegiado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos
d
e Declaração interposto por PLASNORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA e R2 RECICLAGEM LTDA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do agravo de instrumento decorrente do "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa", ajuizado contra as
embargantes
por BANCO BRADESCO S.A., negou provimento ao recurso, por unanimidade, por entender que restaram caracterizados o abuso da personalidade jurídica, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, além de manter a penhora sobre o faturamento das empresas com a nomeação de administrador-depositário.

As embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão qualificada ao não enfrentar argumentos e provas que demonstram a impossibilidade lógica da tese de "manutenção de atividades" entre a devedora originária e as empresas ora recorrentes
.

Asseveram que o Tribunal partiu de uma premissa equivocada, pois as atividades econômicas são inconfundíveis, visto que a devedora originária atuava no ramo de transporte de cereais, enquanto as embargantes exploram a fabricação e recuperação de materiais plásticos
.

Aduzem que as sedes das empresas são distintas, operando em localidades diferentes (Sinop/MT e Santa Carmem/MT), o que reforçaria a inexistência de confusão operacional ou sucessão de fato
.

Enfatizam a ausência de sucessão empresarial, destacando que não há identidade de fundo de comércio, clientela, fornecedores ou maquinário entre a executada e as embargantes
.

Defendem que a decisão embargada silenciou sobre a exigência legal de atos concretos de confusão patrimonial, como o pagamento cruzado de dívidas, fundamentando-se apenas na identidade de sócios, o que é vedado pelo Código Civil
.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica.

O embargado, em resposta, pugna pela rejeição do recurso, alegando que não há vício a ser sanado, tratando-se apenas de mero inconformismo com o mérito da decisão que detalhou minuciosamente os indícios de blindagem patrimonial
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PLASNORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA e R2 RECICLAGEM LTDA
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa.

As embargantes, em suas razões, sustentam a existência de omissão qualificada e erro de premissa fática. Argumentam, em apertada síntese, que este juízo colegiado não teria sopesado adequadamente a distinção de objetos sociais e a diversidade de domicílios entre as empresas, o que, sob sua ótica, fulminaria a tese de confusão patrimonial ou sucessão de fato.

Entretanto, após detida reanálise dos autos e do corpo decisório embargado, verifico que a insurgência não merece prosperar, revelando-se nítida a intenção de rediscussão de matéria já exaurida sob o manto do inconformismo meritório.

É cediço que a
interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
v
erbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diferente do que asseveram as embargantes, o v. acórdão enfrentou de forma analítica a questão da blindagem patrimonial. A alegação de que a disparidade de ramos de atuação (transporte de grãos versus
reciclagem de plásticos) impediria a desconsideração é argumento que sucumbe diante da teoria da aparência e dos indícios de esvaziamento do patrimônio da devedora originária em favor das empresas coligadas por laços familiares e de gestão comum.

A fundamentação deste Colegiado, ao manter a decisão de origem, ampara-se no fato de que a autonomia administrativa e a diversidade de atividades econômicas são, no caso concreto, meros estratagemas formais.

Nesse diapasão, é imperativo destacar trecho basilar do v. acórdão embargado que, por si só, rebate a tese de "omissão":

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na legalidade da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar as empresas agravantes, bem como na adequação da penhora sobre o faturamento como medida executiva.

No caso em tela, o Juízo a quo utilizou-se de uma análise multifatorial para fundamentar a sua decisão, baseada nos seguintes fatos processuais extraídos dos autos da Execução:

- Infrutíferas tentativas de localização de bens: Foi demonstrado nos autos de origem que não foram localizados bens/ativos financeiros em nome dos executados originais (Sérgio
Pacola
e
Pacola
Comércio e Transporte de Cereais), indicando a frustração da execução contra os devedores primários.

- Sonegação de informações fiscais: O sócio Sérgio
Pacola
não declarou rendimentos à Receita Federal nos
Id’s
17652354 a 17652366, o que, em um contexto de execução frustrada, adquire extrema relevância. A ausência de declaração de rendimentos pela pessoa física, que é o
sócio-administrador
, impede a comprovação da separação da receita entre ele e as pessoas jurídicas constituídas.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, positivado no ordenamento brasileiro, visa mitigar o princípio da autonomia da pessoa jurídica para responsabilizar sócios por abusos da sociedade ou a sociedade por atos dos sócios (desconsideração direta ou inversa, respectivamente). O incidente processual é o meio adequado para essa ampliação subjetiva. Nessa linha, no presente juízo sumário, a conjugação de elementos como a frustração da execução, a ocultação de rendimentos da pessoa física (ausência de declaração de Imposto de Renda) e a criação de novas estruturas societárias unipessoais (EIRELI e SLU) sob seu controle, configura um forte juízo de plausibilidade em favor da tese de que o executado buscou blindar o patrimônio e frustrar a satisfação do crédito.

O incidente de desconsideração, por sua vez, é o meio processual adotado pelo CPC para viabilizar essa ampliação subjetiva com a formação de um litisconsórcio passivo facultativo (pessoa jurídica e sócios). Assim, em análise perfunctória, entendo que a conjugação da frustração executiva com a ocultação de rendimentos da pessoa física (não declaração de Imposto de Renda) e a criação de novas estruturas societárias unipessoais (EIRELI e SLU) sob o seu controle, estabelece um forte juízo de probabilidade em favor da tese de que o executado utiliza as empresas para blindar seu patrimônio e fraudar a satisfação do crédito.

Embora a medida seja de natureza excepcional, verifica-se a presença dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019, ante os indícios de esvaziamento patrimonial da executada, a ausência de bens para garantia da dívida e a manutenção das atividades por intermédio de novas pessoas jurídicas [...]

No caso em testilha, a documentação constante dos autos da Execução, do Incidente e dos autos do presente recurso demonstra o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal, com a manutenção de suas atividades por intermédio de outras pessoas jurídicas, ou seja, por meio das agravantes.

Os elementos processuais relatados acima, em sede de cognição sumária, estabelecem um forte juízo de probabilidade em favor da tese de que o executado utilizou a constituição de novas pessoas jurídicas (as agravantes) para blindar seu patrimônio pessoal e fraudar a satisfação do crédito.

O abuso de direito se configura, neste cenário, como desvio de finalidade – a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e frustrar a execução (art. 50, § 1º, do CC). A ausência de declaração de Imposto de Renda pela pessoa física, que é o
sócio-administrador
das empresas, é um forte indício de confusão patrimonial e ausência de separação de fato entre os patrimônios, já que não se desincumbiu do ônus de evidenciar a separação da receita, conforme exigido pela própria decisão agravada.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que o esvaziamento patrimonial do devedor e a posterior constituição de novas empresas (ainda que lícitas em sua forma) sob seu controle, somados à ausência de justificativa para a movimentação financeira, são elementos aptos a configurar a confusão patrimonial, justificando a desconsideração inversa.

Desse modo, a despeito das alegações de autonomia operacional, restou sobejamente demonstrado que a constituição das empresas recorrentes e a transferência de meios de produção ocorreram em contexto de nítida tentativa de frustrar a execução originária. A identidade de sócios, aliada à ausência de bens penhoráveis em nome da devedora principal e à pujança financeira das empresas ora agravantes, sob gestão do mesmo núcleo familiar, configura o abuso de direito e o desvio de finalidade previstos no art. 50 do Código Civil. A diversidade formal de objeto social não constitui óbice ao reconhecimento da unidade econômica de fato, quando esta é utilizada como anteparo para a ocultação de ativos.

As embargantes defendem que o Tribunal silenciou sobre o §4º do art. 50 do Código Civil, que veda a desconsideração apenas pela existência de grupo econômico. Contudo, a decisão atacada foi explícita ao consignar que não se trata de mera identidade de sócios, mas de atos concretos de esvaziamento patrimonial
.

A prova documental constante dos autos - e devidamente valorada no acórdão - revela que a "autonomia" invocada é meramente formal.

A tese de que as sedes são em cidades distintas (Sinop e Santa Carmem) é irrelevante perante a celeridade dos fluxos financeiros e a ubiquidade da gestão empresarial moderna. A decisão colegiada foi clara ao pontuar que o
periculum in mora inverso
milita em favor do credor, que busca a satisfação de crédito há quase uma década (execução de 2016).

O v. acórdão embargado, também, consignou que as medidas de penhora sobre o faturamento visam equilibrar os interesses em jogo, conforme se extrai de sua fundamentação literal:

“Ademais, ressalta-se que o Juízo de origem já demonstrou a preocupação com a menor onerosidade, ao determinar que a penhora recaia sobre o faturamento, em percentual a ser fixado, e com a nomeação de administrador-depositário, um mecanismo processual que visa justamente compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação da atividade empresarial (art. 866 do CPC).”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026